Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713913-52.2022.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. OFENSIVIDADE DA CONDUTA E REPROVABILIDADE ELEVADOS. REINCIDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR POR OUTRO DELITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido, prescrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, representa delito de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e a paz social. 2. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 3. Não prospera a tese de insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligado ao feito evidencia que o réu foi preso em flagrante quando portava um simulacro municiado com um cartucho calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a qual fora dispensada em lote na tentativa de ocultar o delito, porém localizada e apreendida em seguida. 4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, deve ser mantida a sentença condenatória. 5. O colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu, em hipóteses excepcionalíssimas, a aplicação do princípio da insignificância e a consequente possibilidade de absolvição do acusado que carrega consigo munição desacompanhada de arma de fogo, desde que cabalmente demonstrada (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) a ausência de periculosidade social da ação; (iii) a reduzida reprovabilidade da conduta; e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 6. Se o réu é reincidente por crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes e a sua prisão em flagrante se deu fora do horário permitido pela prisão domiciliar, impossibilitada está a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, já que ausentes seus requisitos. 7. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega dissenso pretoriano com julgado do STJ, sustentando o reconhecimento do princípio da insignificância, ao argumento de que foi apreendida ínfima quantidade de munição, sem arma de fogo. Não aponta, no entanto, o dispositivo legal que teria sofrido interpretação dissonante. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante [...] Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.159.894/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 31/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “In casu, em que pese o acusado ter sido encontrado com apenas uma munição calibre 22, portava um simulacro e ostenta condenação anterior por crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas (ID 48404531), condenação da qual estava cumprindo prisão domiciliar, sendo preso em flagrante porque os policiais verificaram comportamento suspeito do recorrente com a aproximação da viatura, uma vez que este estava na rua na madrugada (fora do horário permitido) e portava um casaco enrolado na mão, desviando o caminho e lançando o casaco que segurava por cima do muro. Assim, observa-se que, além da reincidência por crime de roubo, o apelante cometeu outro delito enquanto cumpria prisão domiciliar, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e a ausência de periculosidade social, motivo pelo qual o princípio da insignificância não se aplica” (ID. 50211578). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, porquanto “a incidência da Súmula 7 desta Corte, acerca do tema que se supõe divergente, também impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.412.823/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 18/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016